Tribunal: TJMT
Processo: 1020227-63.2023.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020227-63.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO WILLIAN NUNES FERRAZ - CPF: 047.203.241-00 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE .

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1020227-63.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o 1020227-63.2023.8.11.0015

1 Recorrente:

Fabio Willian Nunes Ferraz

Recorrido
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

2 Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido
:
Fabio Willian Nunes Ferraz

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA - DANO MORAL CONFIGURADO – SÚMULA 385/STJ - INAPLICABILIDADE – INSCRIÇÕES ANTERIORES - DISCUSSÃO JUDICIAL PENDENTE
– RECURSO DA EMPRESA ENERGISA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa do consumidor em ter celebrado
contrato
com a empresa recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do
crédito
. Os documentos juntados à contestação não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarece a respeito da controvérsia. Assim, reputa-se indevida a cobrança, bem como a inserção do nome do consumidor nas entidades de proteção ao
crédito
.

Verifica-se que o autor logrou êxito em comprovar que os apontamentos existentes estão em discussão judicial pendente, portanto, assiste razão no pleito quanto ao afastamento da aplicação
da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1020227-63.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o 1020227-63.2023.8.11.0015

1 Recorrente:

Fabio Willian Nunes Ferraz

Recorrido
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

2 Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido
:
Fabio Willian Nunes Ferraz

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Fabio Willian Nunes Ferraz e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Obrigação Cumulada Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop -MT.

Sentença
(Id.
203880285
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando

inexistente o débito
discutido nos autos
,
bem como determinou a exclusão definitiva da restrição impugnada em nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito. Julgou improcedente o pedido de dano moral.

Recurso Cível Inominado de
Fabio Willian Nunes Ferraz
(Id.
203880286
):
requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de dano moral.

Recurso Cível Inominado de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
(Id.

203880287

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a ausência de conduta ilícita da recorrente, defendendo a legalidade da cobrança; bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente.

Contrarrazões de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

(Id.
203880292
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor.

Contrarrazões de
Fabio Willian Nunes Ferraz
(Id.
203916181
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1020227-63.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o 1020227-63.2023.8.11.0015

1 Recorrente:

Fabio Willian Nunes Ferraz

Recorrido
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

2 Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido
:
Fabio Willian Nunes Ferraz

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Obrigação Cumulada Com Indenização por Danos Morais proposta por
Fabio Willian Nunes Ferraz em
face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Preliminarmente, constata-se que o juízo de origem, de ofício, reconheceu a existência de conexão entre os autos no 1020222-41.2023.8.11.0015 e 1020227-63.2023.8.11.0015 em atenção ao artigo 55 do Código de Processo Civil. Ambos os autos se fundamentam na inexistência de relação jurídica entre as partes a autorizar a negativação do nome do autor, respectivamente, por débito de R$ 135,62 vencido em 01/12/2020 e R$ 176,07 vencido em 30/07/2021.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor alega que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por cobranças indevidas por parte da empresa recorrente, referente aos débitos
nos valores de
135,62 (cento e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos) vencido em 01/12/2020 e R$ 176,07 (cento e setenta e seis reais e sete centavos) vencido em 30/07/2021.
Aduz
que jamais
contraiu dívidas, objeto da lide, com a empresa recorrente
.

Em contraponto, a empresa requerida sustenta a legalidade das cobranças e dos apontamentos restritivos
, tendo em vista a relação jurídica existente entre as partes.

Da análise detidas dos autos, constata-se que a empresa recorrente se baseia apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido se desacompanhada de outros documentos que comprovam a existência da relação jurídica.

Dessa forma, em que pese as alegações da empresa recorrente, não restou comprovadas nos autos provas que viessem aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente demanda, não cumprindo, portanto, com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Assim, diante da falta de comprovação da existência de contrato celebrado entre as partes, ou de qualquer relação jurídica entre os litigantes, resta evidente a falha na prestação de serviço pela empresa recorrente, portanto, o fornecedor de serviços deve responder objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Outrossim, observa-se do exame do processo no 1020222-41.2023.8.11.0015, conexo a este, que, de fato, há discussão quanto à legalidade ou não da inscrição realizada em 14/02/2020, sendo a única inscrição em nome do autor, além da discutida no presente processo.

Dessa forma, é o caso de afastar a aplicação da Súmula no 385/Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Ressalta-se que a quantificação do valor da reparação em dano moral também observa a existência de eventuais inscrições posteriores, o que reflete diretamente no parâmetro condenatório.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - SÚMULA 385/STJ - INAPLICABILIDADE - INSCRIÇÕES ANTERIORES - DISCUSSÃO JUDICIAL PENDENTE - LIMINAR DEFERIDA - APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADA - SUCUMBÊNCIA PELO BANCO REQUERIDO EM SUA INTEGRALIDADE - OMISSÃO SANADA - RECURSO PROVIDO. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. Se acolhidos os pedidos da ação relativos ao pagamento de indenização por danos morais à autora, é caso de distribuir a sucumbência ao banco requerido em sua integralidade. Embargos de declaração providos para sanar omissão verificada e analisar a matéria.(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1022328-20.2020.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2023).”

Sendo assim,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor,
Fabio Willian Nunes Ferraz,
para CONDENAR a
Energisa S.A.

ao pagamento na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
, acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir da publicação deste acórdão (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso. E,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Energisa S.A. pelos motivos acimas expostos, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente,
Energisa S.A.,
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto, em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais em face do recorrente
Fabio Willian Nunes Ferraz
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024